Tribunal: TJPA
Processo: 0000941-90.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0000941-90.2017.8.14.0000

APELANTE: MAURICIO CAPANA, CLECIO DIAS BARBOSA, GISELI APARECIDA BORTOLI CAPANA

APELADO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA QUANTIA CERTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por Maurício Capana, Giseli Aparecida Bortoli e Clécio Dias Barbosa, mantendo decisão que determinou o prosseguimento de execução de Cédula de Produto Rural (CPR) na forma de quantia certa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve omissão do acórdão quanto à exigência de esgotamento das providências legais antes da conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa e a suposta iliquidez dos títulos exequendos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa quando não for possível a entrega do bem, desde que seja viável a quantificação do débito por critérios objetivos.

4. O acórdão recorrido analisou expressamente a liquidez dos títulos, que permitem a quantificação do valor com base na cotação do produto à época do vencimento.

5. Portanto, no exame das teses recursais e as provas produzidas nos autos, a execução atende a todas
as exigências do art. 4º e 15 da Lei n. 8.929/1994 c/c o art. 614 e 615, do CPC/73, mostrando-se escorreita a decisão que revogou a liminar, com base no art. 919, §2º, do NCPC.

6. Não há omissão a ser sanada, pois os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

8. Tese de julgamento: “A conversão da execução de entrega de coisa incerta para execução por quantia certa é admitida quando frustrada a entrega do bem e possível a quantificação do débito por critérios objetivos, sendo desnecessário o esgotamento de todas as providências legais.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.929/1994, art. 15; CPC, arts. 783, 803 e 919, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1377396/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, REsp 327.650/MS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 00009419020178140000

EMBARGANTES: MAURÍCIO CAPANA, GISELI APARECIDA BORTOLI e CLECIO DIAS BARBOSA

EMBARGADOS: PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAURÍCIO CAPANA, GISELI APARECIDA BORTOLI e CLECIO DIAS BARBOSA
em face do Acórdão de Id. Num. 4062339, que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

A controvérsia examinada nos autos se origina da cobrança da ação executiva n. 0047139-39.2015.814.0039 ajuizada por Portal Produtos Agropecuários LTDA – EPP em face dos Executados
MAURÍCIO CAPANA, GISELI APARECIDA BORTOLI, CLECIO DIAS BARBOSA, EDILAINE STEFANO CAPANA, MARCELO APARECIDO CAMPANA e JOICE APARECIDA LORENZONI
, em decorrência dos mesmos estarem em mora com as obrigações assumidas nas Cédulas de Produto Rural, representados pelos números 414 e 416, emitidas em 06 de dezembro de 2014.

Diz que os réus se obrigaram a entregar 129.962 sacas de soja no armazém da Requerente até a data de 30/05/2016. Contudo, entregaram apenas 59.034,76.

Requereu assim, a citação dos Executados para pagarem o débito ou oferecer bens à penhora.

Os Executados/Agravantes MAURÍCIO CAPANA, GISELI APARECIDA BORTOLI e CLECIO DIAS BARBOSA apresentaram Embargos à Execução sob o n. 0005345-04.2016.814.0039 aduzindo a inadequação da via eleita, por tratar-se a questão discutida de obrigação de entregar coisa incerta, no caso grãos de soja, o que de pronto macularia todo o caderno processual executivo por não haver a liquidez necessária ao processamento do título apresentado pela Embargada.

Argumentaram que a CPR 414/2014 estaria quitada, o que ocasionaria na inexigibilidade do título.

Diz que a Exequente/Agravada descumpriu o negócio jurídico havido entre as partes, em razão da entrega de sementes de qualificação diversa da descriminada na avença.

Pugnaram a concessão de efeito suspensivo à Execução e ainda a suspensão do registro do nome dos Embargantes nos órgãos de restrição ao crédito.

Citaram jurisprudência pertinente à matéria e oferecem garantia ao juízo.

O Juízo a quo atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução, fls. 188/191.

Em contestação a Exequente/Agravada rechaçou as preliminares suscitadas, requerendo a revogação do efeito suspensivo.

Réplica, fls. 264/277.

Às fls. 276/271, a Exequente/Agravada atravessou petitório alegando que o laudo de avaliação do imóvel dado em garantia à Execução é uma fraude, pois o subscritor nunca compareceu no imóvel.

Prosseguiu dizendo que a Fazenda Jamaica não existe.

O Juízo a quo proferiu a decisão agravada (fls. 318/332)
, saneando o processo com exame das preliminares suscitadas pelas partes culminando com a revogação da liminar que atribui efeito suspensivo à Execução. Vejamos:

Assim, tendo em vista que após a angularização da demanda não se visualiza a probabilidade do direito e, considerando ainda dúvida consistente no quesito garantia do juízo, e ainda com fundamento no art. 919, § 2° do CPC, REVOGO em todos os seus termos a liminar (fls. 155/156) anteriormente concedida e determino o prosseguimento da execução.

DETERMINO que seja oficiado ao Conselho Nacional de Justiça para que tome ciência dos fatos narrados relativos ao cartório do PRIMEIRO TABELIONATO E REGISTRADORIA PAIXÃO da COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – MT quando da emissão do documento de fls. 254/255 destes autos, referente ao imóvel de Matrícula 16.744, Livro 2- DP, Folha 124, datada de 24/11/2014, remetendo-se cópias dos documentos de fls. 240/260, ficando também ciente do documento lavrado no Livro 046, fls. 142 do Cartório de Notas e Registro Civil do Município de Nossa Senhora do livramento, Comarca de Várzea Grande – MT.

DETERMINO seja oficiado ao COFECI – Conselho Federal de Corretores de Imóveis – para que tome conhecimento dos fatos narrados nestes autos referentes ao Sr. PIERO VICTOR GRISA – CRECI 6011 – 19ª Região, remetendo-se cópias dos documentos de fls. 240/260.

DETERMINO seja oficiado ao Ministério Público Estadual para que seja cientificado dos fatos narrados, remetendo-se cópias dos documentos de fls. 240/260.

Sem prejuízo podem as partes, no prazo comum de quinze dias que correrá em cartório, consensualmente apresentar nos autos a delimitação das questões de fato e de direito, submetendo-as à homologação.

Não sendo apresentada qualquer manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para designação de data para audiência de instrução e julgamento.

Publique-se.

Paragominas/PA, 09 de dezembro de 2016

WANDER LUÍS BERNARDO

Juiz de Direito

Em suas razões recursais (02/22
), os agravantes sustentam que houve inadequação da via eleita, tendo em vista que o Agravado ajuizou ação de execução de quantia certa, quando o título contempla obrigação de entregar coisa incerta (grãos de soja), e nesse caso, a ação correta seria ação de execução de entregar coisa incerta, devendo ser extinta ser resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC/2015.

Defende a ausência de liquidez do título exequendo para se promover a execução por quantia certa, por ausência no referido título de dados e elementos que permitam estabelecer seu quantum monetário, devendo ser extinto sem julgamento do mérito por nulidade da execução, nos termos do artigo 783, artigo 803, I e artigo 315 do CPC/2015.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida (efeito extintivo da execução), a fim de suspender o curso da ação executiva, determinando a suspensão dos atos expropriatórios no processo de execução embargado.

Por fim, pugna que seja o recurso conhecido e provido, e o Agravado condenado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art.85, § 2º do NCPC.

Juntou os documentos de fls. 24/504.

Às fls. 508/510, deferi o efeito suspensivo pleiteado, para ordenar a suspensão da execução até o pronunciamento deste Colegiado.

O Agravado apresentou contrarrazões às fls. 512/558, defendendo a manutenção de decisum, porque a execução não se encontra garantida, porque o imóvel dado em penhor não existe.

Diz isso, porque o Sr. Antônio Rotta (Promitente Vendedor da Fazenda Jamaica) está falecido desde 2006 e ao entrar em contato telefônico a sua viúva, teria afirmado desconhecer tal propriedade.

Afirma que diligenciou no Cartório de Notas e Registro Civil de Várzea Grande onde foi lavrada a Escritura Pública e Compra e Venda apresentada pelos Executados (fls. 50) e
lavrada em 26 de dezembro de 2012
, constatou que os dados do imóvel são diferentes.

Destaca que tanto o tamanho do imóvel como o endereço da Fazenda é em outro Município, haja vista que a Fazenda referida na Escritura Pública apresentada pelo pelos Executados (fls. 50) é no município de Chapada dos Guimarães – MT. Enquanto que a indicada na Escritura Pública extraída do que diz ser original é no município de Diamantino – MT (fls. 297/298), elementos que levam a conclusão de fraude.

Por esta razão, por ser falso o imóvel dado em garantia, é de se reconhecer que a execução não está garantida, portanto não é passível de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Prossegue rebatando a tese de inadequação da via eleita, porque os Executados não impugnam o débito, bem como a Exequente empreendeu todas as ações possíveis no sentido de receber o produto acordado nas Cédulas de Produto Rural, sem obter êxito.

Defende que a execução é a via processual adequada para pleitear o cumprimento da obrigação, porque a Cédula de Produto Rural foi constituída pela Lei n. 8.929/1994, título executivo extrajudicial.

Diz mais, que a conversão da execução de entrega de coisa incerta para a execução por quantia certa possui previsão no art. 809, §1º, do NCPC, consoantes precedentes dos Tribunais Pátrios.

Afirma que o STJ tem se posicionado no sentido de que a conversão da execução de entrega de coisa incerta para a execução por quantia certa não implica em transmudação do título executivo, que embasa a execução, porque é possível apurar o débito, mediante a realização de simples cálculos aritméticos, considerando a cotação diária da soja.

Requer o desprovimento recursal, para manter a decisão que revogou o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, bem como reconheceu adequada a via eleita e converteu a execução de entrega de coisa incerta para a execução por quantia certa.

Pede ainda, a condenação dos Agravantes em custas e honorários advocatícios e a multa por litigância de má-fé e ato atentatório a dignidade da justiça.

Juntou os documentos de fls. 559/593.

O recurso foi submetido ao colegiado, tendo a ementa sido lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DE ENTREGA DE SOJA. CÉDULA GARANTIDA POR PENHOR AGRÍCOLA, AVAL, HIPOTECA E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE AFASTOU AS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA; ILIQUIDEZ DO TÍTULO; INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO E A NULIDADE DA EXECUÇÃO POR CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES, ALÉM DE TER REVOGADO A LIMINAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE, POR ENTENDER NÃO ESTAR PRESENTE OS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuidam os autos de Agravo de Instrumento no qual os Executados atacam a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos de Embargos à Execução que saneou-os rejeitando as preliminares suscitadas pelos Executados, de inadequação da via eleita; iliquidez do título; inépcia da inicial por ausência de demonstrativo de débito e a nulidade da execução por cumulação indevida de execuções e
revogou a liminar, por entender não estarem presentes os requisitos do art. 919, §1º, do NCPC
.

2. Da análise dos autos, constato que o Executado/Agravante assumiu o compromisso através das Cédulas de Produto Rural n. 414 de entregar 41.925 sacas de Soja Brasileira em grãos da Safra 2014/2015 e na Cédula de Produto Rural n. 416, de entregar 88.037 sacas de Soja Brasileira em grãos da Safra 2014/2015, até o dia 30 de maio de 2015 nos armazéns da Agravada.

- Os títulos exequendos (fls. 117/121 e 123/127) são regidos pela Lei 8.929/1994 que regula a Cédula de Produto Rural, tendo preenchidos os requisitos exigidos no art. 3º da referida Lei, constituindo-os em título líquido, certo e exigível, na forma do artigo 4º, da norma referida, enquadrando-se assim na categoria de título executivo extrajudicial, por força do disposto no art. 783 e 784, incisos V e XII, do NCPC.

3. Sobre o rito escolhido na cobrança dos títulos, é de se consignar que a norma processual vigente à época da propositura da ação era o Código de Processo Civil de 1973, o qual estabelecia duas espécies de execução, a saber: para a entrega de coisa certa e para a entrega de coisa incerta.

- Dentre os requisitos exigidos para ambas as espécies de execução está
o título executivo
e
do demonstrativo de débito
, além da
comprovação de que a dívida encontrava-se vencida
(CPC/73, art. 614),

- Do exame da petição inicial entendo preenchidos os pressupostos necessário ao trâmite de ação executiva, tendo a Exequente instruído a demanda com os títulos executivos extrajudiciais (fls. 361/372), a planilha de débito (fls. 352), as certidões lavradas pelo Cartório do Único Ofício de Paragominas registrando os bens dados em garantia (fls. 391/406 – Volumes II e III) e a certidão do registro imobiliário que comprova o registro da hipoteca da Fazenda Jamaica, dada em garantia da obrigação assumida nas Cédulas de Produto Rural.

4. Consigne também que consta a indicação da espécie de execução que preferida pelo credor, in casu, a execução por quantia certa, permitida pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do STJ no REsp 1377396, da lavra do Ministro Ricardo Villas Bôas e o REsp 327.650⁄MS, da lavra do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira fixaram o precedente de que
“
no caso de o bem não ser entregue, nem encontrado no patrimônio do credor, a execução para entrega de coisa pode ser transformada em execução por quantia certa, sendo indispensável, nessa hipótese, a prévia liquidação do valor devido
”
.

- Portanto, vencida a obrigação em 30 de maio de 2015, agiu certo o Exequente ao converter execução para entrega de coisa para a execução por quantia certa, utilizando como parâmetro a cotação do produto na referida data.

5. Deste modo, demonstrado ser o título líquido, certo e exigível e cumprido as exigências do art. art. 614 e 615, do CPC/73, afasta os vícios apontados nos Embargos à Execução e esvazia a probabilidade do direito. Por consequência, mostra-se escorreita a decisão que revogou a liminar, com base no art. 919, §2º, do NCPC.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ e do ATO ATENTÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA

6. Sobre este tópico, os Agravados defendem que os Executados/Agravantes devem ser condenados, em decorrência da suposta fraude no registro da Fazenda Jamaica, por ter a Escritura Pública sido registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães (fls. 454/455) e possuir vícios quanto a descrição do bem, além do vendedor já ser falecido na data de sua confecção.

- Contudo, tal documento possui fé pública e não pode se desconstituído em Embargos à Execução, por exigir dilação probatória, motivo porque rejeito a pretensão recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO, com a consequente revogação da decisão de fls. 508/510, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

Inconformados
MAURÍCIO CAPANA, GISELI APARECIDA BORTOLI e CLECIO DIAS BARBOSA

opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Id. Num. 4062343 - Pág. 2/18, alegando que o acórdão recorrido foi omisso deixando de se pronunciar a respeito de questões primordiais estabelecidas pela própria lei nº 8.929/94 que regula a cédula de produtor rural.

Aduzem que o referido acórdão não enfrentou o tema específico e foi omisso com relação aos requisitos essenciais para o manejo do rito adequado para as execuções de cédulas de produtor rural – CPR.

Afirmam que somente após esgotadas todas as providências previstas em lei é que se reabre ao credor a oportunidade de optar pela execução da obrigação subsidiária ou substitutiva, considerando que toda execução tem por escopo a satisfação do crédito.

Desse modo, concluem que não se pode converter a execução para entrega de coisa incerta para a de quantia certa sem que haja se esgotado todas as providencias previstas em lei.

Requerem, assim, que seja dado provimento ao recurso de Embargos de Declaração, a fim de sanar o suposto erro material e a contradição do acórdão embargado.

Às fls. 586/587 foram apresentadas contrarrazões, oportunidade em que requereu o não provimento do referido recurso.

O recurso foi submetido ao colegiado, tendo a ementa sido lavrada nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

MAURÍCIO CAPANA, GISELI APARECIDA BORTOLI e CLECIO DIAS BARBOSA

interpuseram RECURSO ESPECIAL (e-STJ fls. 793/817), interposto com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte alegou dissídio jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:

(i) arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, pois
"o v. acórdão continuou omisso em abordar pontos de extrema relevância, tais como: a) como permitir a cobrança de uma Cédula de Produto Rural (CPR), na modalidade física, através de uma execução por quantia certa, se o artigo 15, da Lei n. 8.929/94, aduz, expressamente, que a execução deve ser para entrega de coisa incerta; b) O v. ac órgão também não enfrentou se os títulos exequendos preenchem os requisitos obrigatórios estabelecidos no artigo 4°-A, da Lei n. 8.929/94 (com redação dada pela Lei n. 10.200/2001; c) Também houve nítida omissão quanto ao fato de que somente após esgotar todas as providências legais (citação para individualizar e entregar o bem, recusa na entrega, busca e apreensão, etc.), é que se abre a oportunidade para o credor converter o feito para execução por quantia certa; d) O Tribunal de Justiça a quo também não enfrentou a alegação de que os títulos exequendos não trazem a expressão 'financeira', bem como não trazem as informações mínimas para fixação do quantum (valor em reais, índice de preço, instituição indicada para apuração, praça de apuração, etc.), o que caracteriza indiscutível iliquidez"
(e-STJ fl. 799)

(ii) art. 15 da Lei n. 8.929/1994, tendo em vista que
"restou incontroverso que os títulos exequendos constituem Cédulas de Produto Rural Física, já que expressam obrigação de, apenas e tão somente, entregar sacas de sola em grãos nos armazéns da Recorrida. Não existe qualquer menção ao pagamento em pecúnia, muito menos a forma de eventual liquidação. [...]. Em contrapartida, em total violação a dispositivo de Lei Federal (art. 15° da Lei 8.929/1994), a decisão recorrida admitiu como correta o ajuizamento de ação de execução por quantia certa fundada em título que contempla obrigação para entrega de coisa incerta"
(e-STJ fl. 803),

(iii) art. 4º-A, I, II, III, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.929/1994, sob a alegação de que
"os títulos exequendos somente poderiam instruir uma ação de execução por quantia certa, como fez a Recorrida, se tratassem de CPR-Financeira, isto é, se preenchessem e observassem os requisitos elencados no artigo 4°-A, da Lei n. 8.929/94, o que não é o caso, conforme adiante se verá"
(e-STJ fl. 806), e

(iv) arts. 586, 618, I, 267, VI, do CPC/1973 (783, 803 e 485, VI, do CPC/2015),
"pois as CPR's exequendas (físicas — entrega produto) não estão providas de liquidez para lastrear uma execução por quantia certa (pagamento em pecúnia) e, via de consequência, a execução é nula de pleno direito, nos termos dos artigos 586 e 618, inciso I, ambos do CPC/73. [...]. Na hipótese em litígio, as Cédulas de Produto Rural Físicas não trazem em seu bojo os elementos necessários para a prévia liquidação das mesmas, conforme exige o artigo 4°-A e incisos, da Lei n. 8.929/94

Vejam nobres Ministros, não há indicação ou índice de preços, qual a instituição será responsável pela divulgação, praça ou mercado de apuração, critérios para liquidação, ou seja, os títulos exequendos são completamente ilíquidos para instruir uma execução por quantia certa como pretende a Recorrida"
(e-STJ fls. 809/810).

No agravo (e-STJ fls. 838/854), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do especial.

Em decisão monocrática o Ministro Antônio Carlos Ferreira deu provimento ao recurso, nos seguintes termos:

(...)

No presente caso, apesar da oposição de embargos declaratórios, o Tribunal de origem manteve omissão a respeito de questões pertinentes ao deslinde da causa, oportunamente suscitadas pela parte, quais sejam:

(i) Se, de acordo com o disposto no art. 15 da Lei n. 8.929/1994, tratando-se de CPR, na modalidade física, e estando vencido o título de crédito, o credor somente poderia ajuizar execução para entrega de coisa incerta;

(ii) Se os títulos exequendos preenchem os requisitos previstos no art. 4º-A da Lei n. 8.929/1994;

(iii) Se, para converter a execução de quantia incerta para execução por quantia certa, seria necessário esgotar "todas as providências legais (citação para individualizar e entregar o bem, recusa na entrega, busca e apreensão, etc.)" (e-STJ fl. 799); e

(iv) Se os títulos exequendos são ilíquidos por não indicarem "a expressão 'financeira', bem como não trazem as informações mínimas para fixação do quantum (valor em reais, índice de preço, instituição indicada para apuração, praça de apuração, etc.)" (e-STJ fl. 799),

É pacífico neste Tribunal o entendimento segundo o qual, não havendo apreciação dos declaratórios em relação a ponto relevante, impõe-se a anulação do acórdão recorrido para que o recurso seja novamente apreciado.

Assim, constatada a omissão, considerando que a análise fático-probatória não pode ser realizada por este juízo especial, os autos devem retornar ao Tribunal de origem.

Ficam prejudicadas as demais questões apresentadas no recurso especial.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DOU PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame dos vícios apontados, nos termos da fundamentação.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 18 de abril de 2024.

Ministro Antonio Carlos Ferreira

Relator

Considerando a decisão do STJ (ID 20.464.692), a Vice-Presidência encaminhou o feito à Turma Julgadora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SENHORA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A controvérsia instaurada no presente recurso são os listados na decisão do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

(i) Se, de acordo com o disposto no art. 15 da Lei n. 8.929/1994, tratando-se de CPR, na modalidade física, e estando vencido o título de crédito, o credor somente poderia ajuizar execução para entrega de coisa incerta;

(ii) Se os títulos exequendos preenchem os requisitos previstos no art. 4º-A da Lei n. 8.929/1994;

(iii) Se, para converter a execução de quantia incerta para execução por quantia certa, seria necessário esgotar "todas as providências legais (citação para individualizar e entregar o bem, recusa na entrega, busca e apreensão, etc.)" (e-STJ fl. 799); e

(iv) Se os títulos exequendos são ilíquidos por não indicarem "a expressão 'financeira', bem como não trazem as informações mínimas para fixação do quantum (valor em reais, índice de preço, instituição indicada para apuração, praça de apuração, etc.)" (e-STJ fl. 799).

ID. 5138342

DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA POR COISA CERTA

No caso dos autos, os embargantes sustentam que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão ao não enfrentar questões relativas à execução das Cédulas de Produto Rural (CPR), especificamente quanto à conversão da execução de entrega de coisa incerta para a execução por quantia certa, sem o prévio esgotamento das providências legais previstas na Lei n. 8.929/1994.

Entretanto, em análise detalhada, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões postas à apreciação, fundamentando a possibilidade de conversão da execução conforme precedentes jurisprudenciais e a legislação aplicável, vejamos:

“
Sobre o rito escolhido na cobrança dos títulos, é de se consignar que a norma processual vigente à época da propositura da ação era o Código de Processo Civil de 1973, o qual estabelecia duas espécies de execução, a saber:
para a entrega de coisa certa
e
para a entrega de coisa incerta
, vejamos:

TÍTULO II

DAS DIVERSAS ESPÉCIES DE EXECUÇÃO

(...)

CAPÍTULO II

DA EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA

Seção I

Da Entrega de Coisa Certa

Art. 621. O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para, dentro de 10 (dez) dias, satisfazer a obrigação ou, seguro o juízo (art. 737, II), apresentar embargos.

Parágrafo único. O juiz, ao despachar a inicial, poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.

(...)

Seção II

Da Entrega de Coisa Incerta

Art. 629. Quando a execução recair sobre coisas determinadas pelo gênero e quantidade, o devedor será citado para entregá-las individualizadas, se Ihe couber a escolha; mas se essa couber ao credor, este a indicará na petição inicial.

Art. 630. Qualquer das partes poderá, em 48 (quarenta e oito) horas, impugnar a escolha feita pela outra, e o juiz decidirá de plano, ou, se necessário, ouvindo perito de sua nomeação.

Art. 631. Aplicar-se-á à execução para entrega de coisa incerta o estatuído na seção anterior.

Dentre os requisitos exigidos para ambas as espécies de execução está a juntada do título executivo e do demonstrativo de débito, além da comprovação de que a dívida está vencida (CPC/73, art. 614),

Do exame da petição inicial entendo preenchidos os pressupostos necessário ao trâmite de ação executiva, tendo a Exequente instruído a demanda com os títulos executivos extrajudiciais (fls. 361/372), a planilha de débito (fls. 352), as certidões lavradas pelo Cartório do Único Ofício de Paragominas registrando os bens dados em garantia (fls. 391/406 – Volumes II e III) e a certidão do registro imobiliário que comprova o registro da hipoteca da Fazenda Jamaica, dada em garantia da obrigação assumida nas Cédulas de Produto Rural.

Consigne também que consta a indicação da espécie de execução que preferida pelo credor, in casu, a execução por quantia certa, permitida pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do STJ no REsp 1377396, da lavra do Ministro Ricardo Villas Bôas e o REsp 327.650⁄MS, no voto da lavra do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira fixaram o precedente de que
“no caso de o bem não ser entregue, nem encontrado no patrimônio do credor, a execução para entrega de coisa pode ser transformada em execução por quantia certa, sendo indispensável, nessa hipótese, a prévia liquidação do valor devido”
.

Vejamos os precedentes sobre o tema:

PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE FRUSTRADA A PROCURA DO BEM E APURADO, EM PRÉVIA LIQUIDAÇÃO, O VALOR DA COISA.

DOUTRINA.
RECURSO PROVIDO.

I - A execução para entrega de coisa incerta, após a escolha do bem, segue o rito previsto para a execução de coisa certa (arts. 621 e segs.).

II -
O objetivo específico da execução para entrega da coisa é a obtenção do bem que se encontra no patrimônio do devedor (ou de terceiro). Caso não mais seja encontrado o bem, ou no caso de destruição ou alienação, poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro equivalente ao valor da coisa e postular a transformação da execução de coisa certa em execução por quantia certa, na linha do art. 627, CPC.

III - Indispensável, nessa hipótese, contudo, a prévia apuração do quantum, por estimativa do credor ou por arbitramento. Sem essa liquidação, fica inviável a conversão automática da execução para entrega da coisa em execução por quantia certa, mormente pelo fato que a execução carecerá de pressuposto específico, a saber, a liquidez.

(REsp 327.650/MS, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2003, DJ 06/10/2003, p. 273)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CONTRATO. CÓPIA AUTENTICADA. POSSIBILIDADE.
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. CONTRATO. SACAS DE SOJA. CORRESPONDÊNCIA EM REAIS
. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível aparelhar a execução com título executivo extrajudicial por cópia autenticada quando não se tratar de cambial. Precedentes.

2. No caso, conquanto o contrato previsse o pagamento em sacas de soja, já trazia o correspondente em reais. Os valores executados foram submetidos ao contraditório, tendo havido a oposição de embargos à execução.

3.
Não demonstrada a existência de prejuízo com a adoção do rito da execução por quantia, deve-se afastar a alegação de nulidade da execução em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual
.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1377396/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016)

Ementa: DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SOJA EM GRÃOS) CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DOS TÍTULOS. POSSIBILIDADE. DA CONVERSÃO. O valor do produto a ser utilizado para a conversão de execução para entregar coisa incerta em execução por quantia certa é o da cotação do produto na data do vencimento do título.
DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Levando em consideração que não restou verificada na conduta processual dos embargantes quaisquer das hipóteses a que se referem os artigos 17 e 18 do CPC, inviável a aplicação de multa. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inexistindo condenação, a fixação dos honorários advocatícios encontra fundamento no § 4º do art. 20 do CPC, devendo observar as regras estabelecidas nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do mesmo dispositivo legal, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, além da natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Manutenção da quantia fixada pelo juízo a quo, pois adequada às ao trabalho desenvolvido pelo advogado, no caso concreto. Apelação e recurso adesivo desprovidos. (Apelação Cível Nº 70068008192, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 10/03/2016)

Portanto, vencida a obrigação em 30 de maio de 2015, agiu certo o Exequente ao converter a obrigação de entrega de coisa incerta para a obrigação de pagar, utilizando como parâmetro a cotação do produto na referida data.

Vejamos:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO: Em que pese ter o Juízo a quo adotado os fundamentos do Ministério Público para fins de decidir, isso não implica nulidade por ausência de fundamentação quando o parecer a que se faz menção é exaustivo e abarca a todas as peculiaridades e pedidos formulados pela parte. Precedentes. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: Ausente desídia do agravado/exequente no sentido de dar o correto andamento e prosseguimento do feito, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. Orientação do STJ e TJRGS.
NULIDADE DA EXECUÇÃO: É possível a conversão da obrigação em execução por quantia certa quando, citado para entregar bem fungível, o devedor permanece inerte, não opõe Embargos à Execução, e o credor expressamente postula a conversão em perdas e danos para adimplemento monetário da obrigação de dar coisa incerta contratualmente assumida (grãos de soja frutos de futuro plantio e colheita).
PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a lide. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70049923634, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 25/09/2012)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECÍFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA E NÃO PARA A ENTREGA DE COISA. POSSIBILIDADE. DATA DE CONVERSÃO DAS SACAS DE SOJA VINCULADA À COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO
Trata-se de embargos opostos à execução da cédula de produto rural, convertida de execução para entrega de coisa incerta para execução por quantia certa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dia da conversão das sacas de soja é o do vencimento da obrigação, assim, não há como possibilitar ao exeqüente corrigir o valor devido pela correção da saca de soja, posto que deverá fazê-lo com base no valor do produto com a cotação da data do vencimento do título.
É cabível a redução dos honorários advocatícios, em observância aos pressupostos elencados no artigo 20, §3º do CPC. No caso vertente, os honorários advocatícios foram reduzidos para 20% do valor atualizado da condenação. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70033735689, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 06/07/2011)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SACAS DE SOJA) CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.

CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COTAÇÃO DA SACA AFERIDA NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
EM DECORRÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES, SEM PREJUÍZO DA INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, CUJO MONTANTE RESULTA DA DIFERENÇA ENTRE A COTAÇÃO DO SOJA NO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO E AQUELA VERIFICADA NA DATA DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. APELO DOS EMBARGANTES NÃO PROVIDO. APELO DA EMBARGADA PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70039040274, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em 09/06/2011)

Deste modo, demonstrado ser o título líquido, certo e exigível e cumprido as exigências do art. 614 e 615, do CPC/73, afasta os vícios apontados nos Embargos à Execução e esvazia a probabilidade de direito. Por consequência, mostra-se escorreita a decisão que revogou a decisão liminar, com base no art. 919, §2º, do NCPC.
”

DO PREEENCHIMENTO DOS REQUSITOS DA ARTIGO 15 DA LEI N. 8.929/1994

Especificamente, os pontos suscitados pelos embargantes referem-se a uma suposta violação ao artigo 15 da Lei n. 8.929/1994, ao argumento de que a conversão da execução para quantia certa não poderia ocorrer antes do esgotamento de todas as providências legais para a entrega da coisa incerta.

Todavia, conforme assentado no acórdão recorrido, a jurisprudência dominante permite essa conversão, desde que o credor não tenha conseguido obter a entrega do bem e seja possível a apuração do valor por meio de cálculos objetivos, como ocorreu no caso concreto, vejamos:

“
Da análise das Cédulas de Produto Rural números 414/2014 e 416/2014 (fls.116/127) constato que o Executado/Agravante
MAURÍCIO CAPANA
assumiu o compromisso na CPR n. 414 de entregar 41.925 sacas de Soja Brasileira em grãos da Safra 2014/2015 e na CPR n. 416 de entregar 88.037 sacas de Soja Brasileira em grãos da Safra 2014/2015, a serem entregues no dia 30 de maio de 2015 nos armazéns da Agravada.

Em ambas as avença as partes constituíram em garantia de cumprimento da obrigação principal: a)
o penhor agrícola dos grãos plantados na Fazenda Santa Ana I
, no montante das transações; b)
o aval
da Sra. Gisele Aparecida Bortoli Capana, esposa do Emitente; Clécio Dias Barbosa e sua esposa Edilaine Stefano e o Sr. Marcelo Aparecido Capana e a sua esposa Joice Aparecida Lorençoni;
c) a Fazenda Jamaica
, matriculada sob o n. 16.744, fls. 124, do Livro 2-DP, do Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães; e concedeu em garantia os maquinários utilizados na plantação e colheita dos grãos.

A única diferença entre as disposições das constantes nas Cédulas de Produto Rural números 414/2014 e 416/2014 é que
na última constou o valor unitário da saca de soja, tendo por base o valor de R$ 30,00
e o valor da cédula no montante de R$ 2.641.110,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta e um mil e cento e dez reais).

(...)

In casu, constato que os títulos apresentados às fls. 117/121 e 123/127 preencheram os requisitos elencados no art. 3º da citada Lei n. 8.929/1994,
portanto se enquadram a categoria de título executivo extrajudicial, por força do disposto no art. 783 e 784, incisos V e XII, do NCPC
.
”

DA CONVERSÃO A EXECUÇÃO DE QUANTIA INCERTA PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA

Além disso, os embargantes alegam que os títulos exequendos não preencheriam os requisitos do artigo 4º-A da Lei n. 8.929/1994, sendo, portanto, ilíquidos. Contudo, o acórdão embargado expressamente analisou a questão da liquidez dos títulos exequendos, fundamentando-se em documentos constantes dos autos que permitem a quantificação do débito com base em critérios objetivos, vejamos:

(...)

Dentre os requisitos exigidos para ambas as espécies de execução está a juntada do título executivo e do demonstrativo de débito, além da comprovação de que a dívida está vencida (CPC/73, art. 614),

Do exame da petição inicial entendo preenchidos os pressupostos necessário ao trâmite de ação executiva, tendo a Exequente instruído a demanda com os títulos executivos extrajudiciais (fls. 361/372), a planilha de débito (fls. 352), as certidões lavradas pelo Cartório do Único Ofício de Paragominas registrando os bens dados em garantia (fls. 391/406 – Volumes II e III) e a certidão do registro imobiliário que comprova o registro da hipoteca da Fazenda Jamaica, dada em garantia da obrigação assumida nas Cédulas de Produto Rural.

Consigne também que consta a indicação da espécie de execução que preferida pelo credor, in casu, a execução por quantia certa, permitida pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios e do STJ no REsp 1377396, da lavra do Ministro Ricardo Villas Bôas e o REsp 327.650⁄MS, no voto da lavra do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira fixaram o precedente de que
“no caso de o bem não ser entregue, nem encontrado no patrimônio do credor, a execução para entrega de coisa pode ser transformada em execução por quantia certa, sendo indispensável, nessa hipótese, a prévia liquidação do valor devido”
.

(...)

SE OS TÍTULOS EXEQUENDOS TRAZEM AS INFORMAÇÕES MÍNIMAS PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM

Deste modo,
vencida a obrigação em 30 de maio de 2015, agiu certo o Exequente ao converter a obrigação de entrega de coisa incerta para a obrigação de pagar, utilizando como parâmetro a cotação do produto na referida data,
preenchendo os requisitos do resta demonstrado ser o título líquido, certo e exigível e cumprido as exigências do art. 614 e 615, do CPC/73.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a interposição dos presentes embargos de declaração. O que se percebe é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração, cujo objetivo não é a rediscussão da matéria já decidida.

Nesse contexto, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, salvo em caso de evidente omissão, contradição, obscuridade ou erro material

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

P. R. I.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025